Tribunal: TJPA
Processo: 0001564-57.2017.8.14.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10306 - Auxílio-transporte
Data de julgamento: 2020-02-18

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DESPESA COM TRANSPORTE DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. WRIT. VEDADO O SEU AJUIZAMENTO. POR SE TRATAR DE DECISÃO PASSÍVEL DE RECURSO. INCABÍVEL NA ESPÉCIE. NEGADO SEGUIMENTO AO MANDADO DE SEGURANÇA.1. O ato ora apontado como coator se constitui em decisão interlocutória proferida pelo magistrado de primeira instância, sendo cabível o recurso de agravo de instrumento, como dispõe o art. 1.015 do Código de Processo Civil.2. A situação aqui posta, não observa ao disposto no art. 5º, II, da Lei nº 12.016/09, o qual veda a concessão de mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo.3. A ação constitucional de mandado de segurança não pode se constituir em sucedâneo recursal, sendo este o entendimento das Cortes Superiores, que ainda complementam, ao afirmarem que o mandado de segurança contra ato judicial só é admissível em casos excepcionalíssimos, ou seja, contra decisões teratológicas ? o que não é o caso dos autos.4. Incabível, portanto, na espécie, o mandado de segurança, sendo hipótese de indeferimento da inicial, como dispõe o art. 10, da Lei nº 12.016/09.5. Negado seguimento ao mandado de segurança.ACÓRDÃO.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, à unanimidade, em negar seguimento ao Mandado de segurança, nos termos do voto da Relatora.Plenário virtual com início em 18/02/2020 até 28/02/2020.Belém, 28 de fevereiro de 2020. DIRACY NUNES ALVESDESEMBARGADORA-RELATORA

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº.
PROCESSO Nº: 0001564-57.2017.814.0000.
ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO.
AÇÃO: MANDADO DE SEGURANÇA.
COMARCA: BELÉM.
IMPETRANTE: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA E AVALIADORES DO PARÁ-SINDOJUS.
ADVOGADAS: LUCIANA DE MENEZES PINHEIRO E OUTRA.
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO CLÁUDIO HERNANDES SILVA LIMA.
PROCURADOR DO ESTADO: DIEGO LEÃO CASTELO BRANCO.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA.
RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.
RELATÓRIO
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DESPESA COM TRANSPORTE DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.
WRIT.
VEDADO O SEU AJUIZAMENTO. POR SE TRATAR DE DECISÃO PASSÍVEL DE RECURSO. INCABÍVEL NA ESPÉCIE. NEGADO SEGUIMENTO AO MANDADO DE SEGURANÇA.
1.

O ato ora apontado como coator se constitui em decisão interlocutória proferida pelo magistrado de primeira instância, sendo cabível o recurso de agravo de instrumento, como dispõe o art. 1.015 do Código de Processo Civil.
2.

A situação aqui posta, não observa ao disposto no art. 5º, II, da Lei nº 12.016/09, o qual veda a concessão de mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo.
3.

A ação constitucional de mandado de segurança não pode se constituir em sucedâneo recursal, sendo este o entendimento das Cortes Superiores, que ainda complementam, ao afirmarem que o mandado de segurança contra ato judicial só é admissível em casos
excepcionalíssimos
, ou seja, contra decisões
teratológicas
- o que não é o caso dos autos.
4.

Incabível, portanto, na espécie, o mandado de segurança, sendo hipótese de indeferimento da inicial, como dispõe o art. 10, da Lei nº 12.016/09.
5.

Negado seguimento ao mandado de segurança.
ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, à unanimidade, em negar seguimento ao Mandado de segurança, nos termos do voto da Relatora.

Plenário virtual com início em 18/02/2020 até 28/02/2020.

Belém, 28 de fevereiro de 2020.
DIRACY NUNES ALVES
DESEMBARGADORA-RELATORA
VOTO

EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA)
: Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
, impetrado pelo
SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA E AVALIADORES DO PARÁ-SINDOJUS
, devidamente qualificado à inicial, em face de ato praticado pelo
EXMO. SR.

JUIZ DE DIREITO CLÁUDIO HERNANDES SILVA LIMA
.

O ato supostamente abusivo praticado pela autoridade coatora diz respeito a decisão proferida em 11/01/2017, em que o julgador da Vara da Fazenda de Ananindeua deferiu o pedido formulado pelo Estado do Pará para que deixasse de pagar as despesas referentes aos atos dos oficiais de justiça.

Afirma o Sindicato que as despesas com transportes dos oficiais de justiça, não se qualificam como custas e emolumentos, em razão disso deverão ser antecipadas pela Fazenda Pública, nos termos da Lei nº. 8.328/2015.

Explica o impetrante que o enunciado da súmula 190 do STJ, não considerou as despesas com transporte dos oficiais de justiça como custas ou emolumentos, motivo pelo qual terão direito à indenização. Também diz que a mencionada súmula não se confunde com a Gratificação de Atividade Externa-GAE recebida pelos oficiais de justiça, poste ser uma vantagem específica, devida exclusivamente a esses servidores.

Ressalta o impetrante que a GAE não indeniza todas as diligências praticadas pelo oficial de justiça, conforme decisão exarada no PA-EXT-2016/03274.

Em razão dos fatos, requereu o autor a concessão da segurança, para que os oficiais de justiça tenham as despesas de diligencias antecipadas em feitos em que sejam partes as Fazendas Públicas Municipal, Estadual ou Federal, em razão do prejuízo suportado pelo servidor que está arcando com as despesas de condução e locomoção, sendo necessária a aplicação da Súmula nº. 190 do STJ e Lei nº. 8.328/15.

Às fls. 208/2010, o pedido liminar foi indeferido.

Prestadas as informações pela autoridade coatora, esclareceu que a decisão atacada foi dada com base na Ordem de Serviço nº. 001/2017-GP, publicada no Diário de Justiça nº. 6117/2017 de 13/01/2017, em que determinava a dispensa da Fazenda Pública Estadual do pagamento dos atos dos oficiais de justiça nos feitos de seu interesse que tramitassem na Vara da Fazenda Pública. Posteriormente, recebeu um segundo ofício de n]. 0179/2017-GP, que determinou a revogação do art. 1º da Ordem de Serviço nº. 001/2017 (fl.212).

Intimado o Estado do Pará, se manifestou nos autos do
mandamus
(fls.216/224)
,
em que afirma a ausência de direito líquido e certo do impetrante, por ser impossível a antecipação de despesas pela Fazenda Pública em execução fiscal, nos termos da Lei Estadual nº. 6.969/2007, em seu art. 28, III.

Impossibilidade que foi reforçada através da Lei Estadual nº. 8.328/2015, que regulamentou o pagamento das custas processuais no âmbito do TJE/PA, tornando isenta a Fazenda Pública Estadual, conforme previsto em seu art. 40.

Além do que, a prática de atos processuais de interesse da Fazenda Pública independerá de preparo ou depósito prévio, conforme expresso na Lei de Execuções Fiscais no art. 39.

Conclui, ao requerer a ratificação de todos os atos praticados pelas autoridades impetradas.

Remetidos os autos ao Ministério Público, o membro de
parquet
se posicionou pela concessão da segurança, para que as despesas de transporte dos oficiais de justiça sejam antecipadas (fls. 227/229).

É o relatório.
VOTO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA)
: O presente mandado de segurança foi impetrado contra decisão interlocutória proferida nos autos da execução fiscal de nº 0009481-85.2012.814.0006
,
em que o julgador de piso estabeleceu a inexistência de obrigação da Fazenda Pública Estadual em realizar o recolhimento prévio da indenização relativa ao deslocamento dos oficiais de justiça, já que a obrigação é estabelecida ao final da lide. Caso determinado o referido recolhimento, o Estado pagará em dobro pela mesma ação judicial.

Como se vê, o ato ora apontado como coator se constitui em decisão interlocutória proferida pelo magistrado de primeira instância, sendo cabível o recurso de agravo de instrumento, como dispõe o art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Sendo legitimado para interpor recurso o terceiro prejudicado, que no caso, seria o Sindicato dos Oficiais de Justiça e Oficiais de Justiça Avaliadores do Pará-SINDOJUS, conforme disposição do art. 996 do CPC.
In verbis:
Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

Deste modo, demonstrado o interesse da classe dos oficiais de justiça na decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda de Ananindeua, que suspendeu o pagamento antecipado das despesas de condução e locomoção, resta legitimado ao SINDOJUS para recorrer da decisão.

Como se vê, a situação aqui posta, não observa ao disposto no art. 5º, II, da Lei nº 12.016/09, o qual veda a concessão de mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo:
Art. 5
o
Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:
(...)
II -
de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;

Nesse sentido, aliás, é o teor do Enunciado da Súmula do STF nº 267:
Súmula nº 267
: Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição
.

Com efeito, a ação constitucional de mandado de segurança não pode se constituir em sucedâneo recursal, sendo este o entendimento das Cortes Superiores, que ainda complementam, ao afirmarem que o mandado de segurança contra ato judicial só é admissível em casos
excepcionalíssimos
, ou seja, contra decisões
teratológicas
- o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ATO COATOR. DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processua
l. Precedentes do Plenário: MS 28.635 AgR, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 19.08.2014; MS 28.097 AgR, Relator Min. Celso de Mello, DJe 01.07.2011; MS 25.070 AgR, Relator Min. Cezar Peluso, DJe 08.06.2007, e MS 21.734 AgR, Relator Min. Ilmar Galvão, DJ 15.10.1993. 2. In casu, a autoridade coatora assentou a prejudicialidade do pedido formulado pelo ora agravante tendo em vista a conclusão do julgamento dos embargos de declaração opostos no feito e o posterior trânsito em julgado do acórdão, enfrentando, com clareza, a adequação legal de sua aplicação no caso sub examine.
3. Consectariamente, o caso concreto não caracteriza excepcionalidade flagrante que pudesse justificar a admissão do mandado de segurança contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal, máxime à luz do firme posicionamento desta Corte no sentido da absoluta impossibilidade de utilização da via mandamental como sucedâneo recursal
. 4. Agravo interno DESPROVIDO por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º).
(MS 35726 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 31/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 14-09-2018 PUBLIC 17-09-2018)
MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO JUDICIAL - RECURSO ORDINÁRIO - DESPROVIMENTO.
O mandado de segurança não é sucedâneo recursal nem faz as vezes de ação rescisória - artigo 5º, incisos II e III, da Lei nº 12.016/2009.
(RMS 32053, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 19/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-223 DIVULG 29-09-2017 PUBLIC 02-10-2017)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR CONSISTENTE EM DECISÃO JUDICIAL. USO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE AÇÃO RESCISÓRIA. INADMISSIBILIDADE. 1.
O mandado de segurança não se presta a substituir recurso previsto no ordenamento jurídico
, tampouco pode ser utilizado como sucedâneo de ação rescisória (
Súmulas 267 e 268 do Supremo Tribunal Federal
). Precedentes. 2. Recurso ordinário em mandado de segurança ao qual se nega provimento. (RMS 29222, Tribunal Pleno, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 15/09/2011, DJe-190)
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO JUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA POR JUIZ SINGULAR, QUE, NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL INTENTADA PELA FAZENDA NACIONAL, MANTEVE O BLOQUEIO DA IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA CONTA CORRENTE DO EXECUTADO. SÚMULA 267/STF. APLICAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1.
O Mandado de Segurança não é sucedâneo de recurso, sendo imprópria a sua impetração contra decisão judicial passível de impugnação prevista em lei, ex vi do disposto no artigo 5º, II, da Lei 1.533/51 e da Súmula 267/STF, segundo a qual "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição
" (Precedente da Corte Especial do STJ: MS 12.441/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, Corte Especial, julgado em 01.02.2008, DJe 06.03.2008). 2.
O artigo 5º, II, da Lei 12.016/2009, veda a utilização do mandado de segurança contra decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo
. (...) 5. Destarte,
a aludida decisão judicial comportava a interposição de agravo de instrumento (artigo 522, do CPC), ao qual poderia ter sido atribuído efeito suspensivo (artigo 527, III, do CPC), razão pela qual inadequada a via eleita
. 6. O artigo 6º, da Lei 12.016/2009, determina que "denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo art. 267 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil". 7. Recurso ordinário desprovido, mantendo-se a denegação do mandado de segurança, por fundamento diverso. (RMS 26.827/AL, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, julgado em 22/02/2011, DJe 07/04/2011) [grifei]
AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. 1.
O mandado de segurança visa à proteção de direito líquido e certo contra ato abusivo ou ilegal de autoridade pública, não podendo ser utilizado como sucedâneo recursal, pena de se desnaturar a sua essência constitucional. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça
. 2. É manifestamente incabível o mandado de segurança contra acórdão de órgão fracionário do Superior Tribunal de Justiça que, para além de impugnável por meio de recurso não interposto, não é teratológico, a autorizar, por tal fundamento, o excepcional cabimento do pedido. 3. Decisão teratológica é a decisão absurda, impossível juridicamente, em nada se afeiçoando à espécie, em que não se conheceu do agravo de instrumento interposto pelo impetrante à falta da juntada da certidão de publicação do acórdão do Tribunal a quo, de modo a impedir o exame da tempestividade do recurso inadmitido na origem. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no MS 15.060/DF, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial, julgado em 29/06/2010, DJe 10/08/2010)

Não destoa desse posicionamento a jurisprudência desta Corte:
EMENTA: AGRAVO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPOSSIBILIDADE DE MANEJO DO MANDAMUS CONTRA ATO JUDICIAL NO CASO CONCRETO ANTE A EXISTÊNCIA DE REMÉDIOS LEGAIS CABÍVEIS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(201130240231, 104487, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 14/02/2012, Publicado em 17/02/2012)

Incabível, portanto, na espécie, o mandado de segurança, sendo hipótese de indeferimento da inicial, como dispõe o art. 10, da Lei nº 12.016/09.

Ademais, a questão aqui posta, já foi dirimida através do IRDR 03, que determinou a antecipação das despesas de deslocamento dos oficiais de justiça em processos de execução fiscal. Conforme se vê da tese fixada:
A Gratificação de Atividade Externa (GAE), regulamentada pela Resolução nº 003/2014-GP, não supre a necessidade de pagamento antecipado das diligências dos oficiais de justiça em ações de execução fiscal, nos termos da Lei Estadual nº 8.328/2015, devendo as Fazendas Públicas recolherem antecipadamente as despesas de deslocamento dos oficiais de justiça em processos de execução fiscal, sem prejuízo de que as partes interessadas possam buscar solução negociada a tais pagamentos.

Ante ao exposto, com fulcro no art. 10 c/c art. 5º, II, ambos da Lei nº 12.016/09,
NEGO SEGUIMENTO AO MANDADO DE SEGURANÇA
, por ser este manifestamente improcedente, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

É como voto.
DIRACY NUNES ALVES
DESEMBARGADORA-RELATORA